Tribunal: TJSP
Processo: 1504626-38.2023.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por fragilidade de provas. Desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 150 do Código Penal – violação de domicílio. Pleitos subsidiários: a) afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo; b) direito de recorrer em liberdade.

1. Condenação de rigor.

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição por fragilidade de provas. Desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 150 do Código Penal – violação de domicílio. Pleitos subsidiários: a) afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo; b) direito de recorrer em liberdade.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da testemunha e dos policiais militares uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Acusado que ingressou no quintal da casa e arrombou as portas dos fundos e da edícula. Vizinhos que escutaram forte barulho oriundo do imóvel e acionaram a Polícia Militar. Policiais militares que surpreenderam o réu quando este tentava fugir pelo telhado da residência.
3. Rompimento de obstáculo que foi comprovado pela prova oral e pericial realizadas.
4. Dosimetria. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Agravante da reincidência. Exasperação da pena em 1/6. Crime que não passou da esfera da tentativa. Réu que foi detido ainda no interior do imóvel. Redução da pena em 2/3. Fixação do regime prisional semiaberto. Quantum da pena aplicada que, somada à reincidência, permite a fixação do regime inicial intermediário. Reincidência que afasta a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direitos. Revogação da prisão preventiva. Inviável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.